Tribunal: STF
Processo: HC 243287
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado por juiz de primeiro grau.



    É o relato do necessário. Decido. 



    A impetração não merece processamento.



    De início, verifico que o suposto constrangimento ilegal teria sido praticado por juízo de primeiro grau, o que afasta a competência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. Confira-se: 



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte(HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



     A par disso, o impetrante não acostou aos autos documento algum a viabilizar, não apenas o reconhecimento da inauguração da competência desta Corte, mas a própria aferição da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados, o que é indispensável à plena compreensão das matérias delineadas. 



    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus,“instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória”(HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Ante o exposto, por força dos art. 13 c/c 14, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Sem prejuízo,comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente